Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-64.2012.8.11.0105
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001223-64.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERGIO RONATO DA SILVA - CPF: 778.212.542-15 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com extinção do feito com resolução de mérito e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

2. O recurso impugna apenas a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O apelante sustenta que a prescrição decorreu da não localização de bens e que a extinção não decorre de culpa do credor. Invoca o art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a demora na citação resulta de conduta imputável ao exequente.

4. Verificar a incidência do princípio da causalidade quanto à imposição de honorários advocatícios e custas em caso de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ajuizamento da execução se deu com base em título válido e vencido.

6. A demora na citação não foi atribuída a conduta culposa do credor, que não contribuiu para a paralisação do processo.

7. O inadimplemento do devedor motivou a ação.

8. O princípio da causalidade afasta a imposição dos ônus sucumbenciais ao exequente.

9. A jurisprudência do STJ admite a exclusão de honorários e custas quando a extinção se dá por prescrição intercorrente sem resistência da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução por prescrição, sem culpa do exequente, não autoriza a condenação em honorários e custas. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar os ônus sucumbenciais quando a extinção decorre da ausência de citação em prazo prescricional, sem resistência ou inércia do credor.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0001348-11.2011.8.11.0091, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A., inconformado com a r. sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Sérgio Ronato da Silva, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante não impugna o reconhecimento da prescrição, limitando-se a insurgir-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que o caso versaria sobre prescrição intercorrente, fundada na ausência de localização de bens penhoráveis, hipótese em que não se poderia imputar ônus sucumbenciais ao exequente, à luz do princípio da causalidade. Invoca jurisprudência do STJ nesse sentido e destaca, ainda, a redação atual do artigo 921, §5o, do CPC, alterada pela Lei no 14.195/2021, segundo a qual a extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente deve ocorrer "sem ônus para as partes".

Requer, ao final, a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios, com sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução, sob o argumento de que o percentual fixado resultaria em valor excessivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, e manutenção integral da sentença (id 327224887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto controvertido remanescente diz respeito à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Embora a extinção do processo tenha sido motivada pela inércia da parte credora quanto à citação válida, é certo que o ajuizamento da execução se deu com fundamento em título executivo legítimo e vencido. A conduta omissiva posterior não desnatura o fato de que o inadimplemento do devedor foi o motivo originário da propositura da ação. Nessas hipóteses, deve prevalecer o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao litígio.

Esse é o entendimento firmado no âmbito da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que declarou extinta, de ofício, a ação de execução, em razão da prescrição, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil (CPC). A sentença condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A cooperativa sustenta a inexistência da prescrição, alegando que adotou todas as diligências para localização da devedora e que a demora na citação decorreu da morosidade do Judiciário, não de sua inércia. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no artigo 921, §5o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação da devedora pode ser atribuída ao Judiciário, afastando a prescrição reconhecida na sentença; e (ii) estabelecer se a exequente deve arcar com honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, independentemente da propositura da ação, nos termos do artigo 240 do CPC. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao entender que a demora no trâmite processual, por si só, não suspende ou interrompe a prescrição, salvo quando comprovada paralisação excessiva exclusivamente atribuível ao Judiciário. No caso concreto, a exequente não demonstrou que a morosidade da Justiça foi a causa exclusiva da demora na citação. Ao contrário, verificou-se a inércia da cooperativa em adotar medidas eficazes, como o pedido de citação por edital. Assim, a prescrição foi corretamente reconhecida. Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda. No caso, a execução foi ajuizada porque a devedora não adimpliu a obrigação, e não por inércia da exequente. Assim, mostra-se indevida a condenação da cooperativa ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação do devedor não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, sendo irrelevante a mera propositura da ação. A demora na citação não pode ser atribuída ao Judiciário quando a parte exequente não adota todas as providências disponíveis para impulsionar o processo, como a citação por edital. O reconhecimento da prescrição não implica automaticamente a condenação do exequente em honorários advocatícios, devendo-se observar o princípio da causalidade para atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1o, 487, II, 921, §5o, e 924, V; CC, art. 206, §5o, I; Decreto-Lei no 167/1967, art. 60; Decreto no 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.02.2015; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.12.2020. (N.U 0001348-11.2011.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, mantendo-se, no mais, a extinção do feito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025